Tribunal: TJDFT
Processo: 0717198-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717198-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. APELADO: ALBERTO MICHEL DA COSTA DEMERTZIS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A contra sentença que reconheceu o abandono da causa e julgou extinto o processo em que contende com ALBERTO MICHEL DA COSTA DEMERTZIS. Na inicial, a parte autora requereu o deferimento de liminar para determinar a apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, assim como a citação do requerido para pagar o débito atualizado. Pediu, no mérito, a procedência da demanda, decretando-se a consolidação do domínio e da posse plena e exclusiva do bem a favor da requerente (ID 29281690). Na sentença, o magistrado reconheceu o abandono da causa e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no disposto no art. 485, inc. III, § 3o, do CPC (ID 42395782). Nesta via recursal, o Banco Yamaha Motor do Brasil S.A requer a cassação da sentença. Alega que a extinção do processo foi indevida, considerando o pedido de suspensão da ação formulado em razão tratativas de acordo com o devedor. Requer a nulidade da sentença com determinação de prosseguimento do feito (ID 42395790). Em 06/01/2023, sobreveio petição protocolada por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS em que aduz ser a atual detentora dos créditos oriundos do AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. nos autos do processo em epígrafe, em razão de contrato de cessão e aquisição de direitos de crédito e outras avenças. Requer seja deferida a substituição processual, para que passe a figurar como autora da ação, ou, alternativamente, o seu ingresso como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 109, §2o do Código de Processo Civil de 2015. Pugna pela devolução de todos os prazos eventualmente em curso ou aqueles tenham corrido entre a data de 15/09/2022 até a presente. Desta feita, intimem-se o apelante, BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A, e o apelado, ALBERTO MICHEL DA COSTA DEMERTZIS, por meio de seus representantes legais para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestarem quanto à referida petição, no que tange à legitimidade para o polo ativo da demanda. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de janeiro de 2023 15:36:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador